Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-95.2021.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017574-95.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (AGRAVANTE), MUNICK LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.172.964/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (AGRAVANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO APLICAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –– ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – FIXADO EM 10% DO VALOR DA CAUSA
– IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
Lindomar da Paixão Neto

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o proveito econômico obtido, não sendo possível mensurá-lo, então, sim, será sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §§ 2º e 3º do CPC.

Afirma que a CDA contém os parâmetros para atualização do crédito que a Fazenda Pública Estadual perseguia, portanto é mensurável o valor do proveito econômico, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados de acordo com o proveito econômico atualizado, e não sobre o valor da causa como decidiu este Relator.

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para condenar o agravado aos honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o proveito econômico atualizado, ou ainda, pelo valor atualizado do crédito tributário.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 143224272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Lindomar da Paixão Neto
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
Lindomar da Paixão Neto
interpôs recurso de apelação em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória n. 1017574-95.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
E
stado de Mato Grosso
,
julgou procedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicando a interpretação excepcional do art. 85, § 8º, do CPC.

Importante consignar que
a sentença, apesar de ter julgado procedente o pedido inicial e fixado os honorários advocatícios de sucumbência, fixou-os por equidade em razão do valor considerado exorbitante, o que não é mais admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar a insurgência recursal, reformei, monocraticamente, a sentença de primeiro grau para o fim de fixar os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no
entendimento do STJ de que a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais previsto no artigo 85, §2º do CPC deve ser considerado como uma ordem escalonada, a qual incidirá sobre: a) condenação; b) proveito econômico e c) valor atualizado da causa, devendo ser fixado entre 10% e 20%. –
Tema 1.076.
No entanto, podem ser revisados se não forem proporcionais.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja reformada a decisão monocrática vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

É bem verdade que o CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Não obstante, este escalonamento deverá o Magistrado aferir se os honorários advocatícios advindo destes parâmetros são proporcionais e razoáveis com o trabalho desempenhado pelo causídico na demanda, de forma a não fixar honorários aviltantes.

In casu
, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais do autor, ora agravante, e reconheceu sua ilegitimidade para figurar como sócio corresponsável pelo débito oriundo da CDA n.
20154620
que lastreia a execução fiscal nº
1017574-95.2021.8.11.0003 e fixou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No entanto, reformei a sentença para fixar os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, valor que entendo estar dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda, nota-se que a causa leva o valor de R$ 162.545,60 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme o valor da CDA em comento. Assim, entende-se que o valor da causa fixado pela parte autora refletiu o proveito econômico postulado.

Embora o agravante alegue que a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais deveria ser sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor atualizado da causa, razão não lhe assiste. Isso porque, no presente caso, o valor da causa está justamente relacionado ao valor da CDA impugnada.

Ainda, analisando os requisitos previstos no §2º do artigo 85, tem-se que a demanda foi ajuizada no mês de julho de 2021, tendo sido sentenciada em janeiro de 2022. Além do mais, a Fazenda Pública Estadual na sua contestação alegou que havia pugnado pela alteração da Certidão de Dívida Ativa, para a exclusão do sócio corresponsável, conforme Decisão Administrativa nº 2021508278.

Muito embora a referida exclusão não tenha sido efetivada antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, não houve resistência por parte do agravado em reconhecer a ilegitimidade do agravante e, consequentemente a sua exclusão da CDA. Ou seja, a prestação do serviço do causídico não ocorreu em lugar de difícil acesso, o grau de zelo do profissional foi levado em consideração e não se trata de demanda de grande complexidade.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –- CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).”
(Destaquei)

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023